Tribunal: TJDFT
Processo: 0743443-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743443-19.2022.8.07.0001 RECORRENTE: RENATA BERTOLDO DE MELO E PATRIARCA DA SILVA NEIVA RECORRIDO: GERARDO NOGUEIRA MARCOS FILHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ATO CITATÓRIO PELO CORREIO. RECEBIMENTO PELO FUNCIONÁRIO DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO. CITAÇÃO VÁLIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DEVIDA. RETRATAÇÃO PÚBLICA. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Estabelece o § 4o, do artigo 248, do Código de Processo Civil, que nos condomínios edilícios será válida a entrega do mandado citatório a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente. 2. No caso dos autos, houve recebimento da carta com aviso de recebimento por funcionário do condomínio edilício, em endereço no qual o próprio apelante confirma residir. Portanto, o ato citatório foi válido. Preliminar de nulidade rejeitada. 3. Na fixação dos danos morais, deve o magistrado se atentar aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim reparar adequadamente o dano suportado pelo ofendido, sem, contudo, ensejar o enriquecimento indevido desse (artigo 884 do Código Civil) ou onerar excessivamente o ofensor de forma desnecessária, devendo avaliar as circunstâncias específicas traçadas em cada caso. 4. Na espécie, em atenção aos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, levando em consideração a condição econômica das partes, a proibição ao enriquecimento ilícito do ofendido (artigo 884 do Código Civil) e, notadamente, a extensão do dano causado, é devida a redução do quantum referente à compensação por danos morais. 5. Sendo impossível precisar a quantidade de moradores e de funcionários do condomínio que presenciaram os fatos que causaram constrangimento a ré, a retratação pública que deve ser prestada pelo autor deve ser a mais abrangente possível. 6. RECURSOS CONHECIDOS. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDOS. A recorrente alega violação aos artigos 944 e 953, parágrafo único, ambos do Código Civil, pugnando pela majoração do valor fixado a título de indenização pelos danos morais decorrentes de despejo involuntário, abrupto e de forma pública diante de outros condôminos e funcionários, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 944 e 953, parágrafo único, ambos do Código Civil, porquanto a análise da tese recursal demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior: “A revisão pelo STJ da indenização arbitrada a título de danos morais exige que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos padrões de razoabilidade. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 1.965.844/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030